Tribunal: TJSP
Processo: 2032556-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Cobertura a tratamento em razão de tentativa de suicídio por problemas emocionais causados pela separação dos pais, levando-o ao abuso de álcool – Carência – Inexistência - Prazo de carência que é de 24 horas para casos de urgência ou emergência – Inteligência do artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98 e da Súmula no 103 deste E. TJSP - Alegação de que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Cobertura a tratamento em razão de tentativa de suicídio por problemas emocionais causados pela separação dos pais, levando-o ao abuso de álcool – Carência – Inexistência - Prazo de carência que é de 24 horas para casos de urgência ou emergência – Inteligência do artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98 e da Súmula no 103 deste E. TJSP - Alegação de que o contrato firmado entre as partes limita o período de internação anual a 30 dias, com disposição de coparticipação do beneficiário após esse lapso – Cláusula iníqua – Restrição da duração do tratamento – Aplicação da Súmula 302 do STJ e Súmula 93 deste E. TJSP – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2032556-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante LEONARDO RAVACHE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é agravado SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032556-26.2020.8.26.0000
Agravante: Leonardo Ravache (representado por sua genitora)
Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Anderson Cortez Mendes
VOTO No 37955
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Cobertura a tratamento em razão de tentativa de suicídio
por problemas emocionais causados pela separação dos
pais, levando-o ao abuso de álcool
Carência

Inexistência - Prazo de carência que é de 24 horas para
casos de urgência ou emergência Inteligência do artigo
12, V, “c” da Lei no 9.656/98 e da Súmula no 103 deste E. TJSP
- Alegação de que o contrato firmado entre as partes limita
o período de internação anual a 30 dias, com disposição de
coparticipação do beneficiário após esse lapso Cláusula
iníqua Restrição da duração do tratamento Aplicação
da Súmula 302 do STJ e Súmula 93 deste E. TJSP Recurso
provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 54/55 que, nos autos da ação de
obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência por
reputar, a princípio, válidos os prazos de carência contratual previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no plano de saúde, ausente, portanto, a probalidade do direito do
autor.
2.
Irresignado, insurge-se o agravante, alegando, em síntese, que
foi internado em hospital psiquiátrico aos 22/12/2019 em razão de
tentativa de suicídio por problemas emocionais causados com a
separação dos genitores. Afirma que após a internação foi notificada
pelo hospital informando que o plano de saúde não cobriria as
despesas, sendo informada que as despesas somente seriam
cobertas após 26 de fevereiro de 2020 com o cumprimento do prazo
de carência, sendo certo que, conforme laudo médico, o agravante
não está apto a receber alta. Alega que foi internado em caráter de
urgência/emergência, sob o risco de por termo à própria vida, além
de abuso de álcool em razão de descontentamento com sua vida,
aplicando-se o quanto disposto na Súmula no 103 deste E. TJSP.
3.
Requer, em decorrência, a concessão de efeito ativo ao
presente recurso, e, ao final, requer lhe seja dado total provimento,
com a consequente reforma da r. decisão agravada.
4.
Recebi o agravo e concedi o efeito ativo pretendido pelo
agravante.
5.
Contraminuta apresentada às fls. 79/92.
6.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo
provimento do presente recurso, ressalvando a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança de coparticipação a partir do 30o dia de internação.
FUNDAMENTOS.
7.
O presente recurso merece provimento.
8.
O caso sub judice trata-se, incontroversamente, de internação
de urgência (segurado com histórico de tristeza no último mês após
termino de relação amorosa evidencia medo pensamentos de morte,
além da inadequação aos locais de moradia e abuso de álcool
decorrente de insatisfação com sua vida), cuja carência é de
apenas 24 (vinte e quatro) horas, devendo, portanto, ser realizados
todos os procedimentos necessitados para a preservação da vida e
da saúde do segurado, independentemente de sua complexidade
ou cumprimento de todo e qualquer prazo de carência previsto
contratualmente.
9.
Outrossim, a própria Lei n. 9.656/98 estabelece que o prazo de
carência, para casos de urgência, não poderá ser superior a vinte e
quatro horas (artigo 12, V, “c”).
10.
Esse entendimento encontra-se sedimentado e pode ser
sintetizado pela Súmula no 103 do E. TJSP, que dispõe: “É abusiva a
negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou
emergência a pretexto de que está em curso período de carência
que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei no 9.6565/98.”
11.
Por outro lado, não há o que se falar em limitação legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizada para o tempo de internação de um tratamento, sob pena
de violação da própria essência do contrato de seguro saúde.
Malgrado a Resolução 11/98 do CONSU disponha que o referido
tratamento possa ser limitado em sua duração, é entendimento
pacífico nesta Corte que essa cláusula é abusiva.
12.
Confira-se:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde.
Autor sofre de psicopatologia proveniente do uso de
drogas, razão pela qual foi internado para tratamento e
recuperação. Operadora do plano de saúde defendeu
a
limitação
da
cobertura
do
tratamento
de
dependência química a 15 dias no ano, conforme
Resolução do Consu. Sentença de procedência em
parte, determinando que a ré custeie o tratamento do
autor pelo período de internação que o médico julgar
necessário. Apela a ré sustentando a legalidade da
limitação de 15 dias para internação psiquiátrica,
conforme Resolução no 11 do CONSU; diz não ser caso de
aplicação da Súmula 302 do STJ; argumenta que a
decisão causa desequilíbrio contratual. Descabimento.
Em que pese a internação do dependente ultrapassar o
limite estipulado por Resolução da ANS de 15 dias por
ano, não há como interromper o tratamento por doença
decorrente de psicopatologia proveniente do uso de
drogas. Aplicação da súmula 302 do STJ, a restrição de
15 dias de internação, por ano, é abusiva, não podendo
se sustentar. Apesar dos prejuízos acima dos limites
contratuais, pela natureza peculiar do contrato, impõe-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a manutenção do tratamento necessário. Nesses termos,
a apelante tem a obrigação de continuar a arcar com o
tratamento necessário e dispensado ao autor. Sentença
confirmada. Recurso improvido.
(TJSP, Ap. cível n. 0009767-48.2010, 5a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. James Siano, j. 14.12.2011)
SEGURO
SAÚDE
Internação
para
tratamento
de
dependência química Recusa da seguradora Postura
que, a princípio, se afigura abusiva Decisão de primeiro
grau que indefere pedido de tutela antecipada Risco
iminente à saúde da usuária Contrato de seguro-saúde
Cobertura para tratamento de dependência química
Sistema de reembolso Situação de fato que preenche os
requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil
Obrigação da paciente custear as despesas e requerer o
reembolso Agravo parcialmente provido.
(TJSP, Ag 0194343-16.2011, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 20.10.2011)
13.
Não obstante, a matéria está consolidada nos termos da
Súmula 92 deste Tribunal ao dispor que: “É abusiva a cláusula
contratual de plano de saúde que limita o tempo de internação do
segurado ou usuário (Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça)”. O
E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso de Apelação no
00088704-19.2011.26.0001, sob a relatoria de Des. Márcia Tessitore,
assim se pronunciou:
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
DE
DEPENDÊNCIA
QUÍMICA.
CLÁUSULA
QUE
LIMITA
A
INTERNAÇÃO.
INEXISTENCIA DE CLÍNICA REFERENCIADA. OBRIGAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUSTEAR
A
INTERNAÇÃOEM
CLÍNICA
ELEITA
PELO
CONSUMIDOR. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. EXIGENCIA
DE ARCAR O AUTOR COM 50% DAS DESPESAS DE SUA
INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Como bem observou o ilustre Juiz “a quo”, a cláusula
3.6.3 (fls. 22) na qual se baseia a ré para sustentar a
licitude se sua conduta deve ser considerada nula”... por
restringir direitos do consumidor inerentes à própria
natureza do contrato de seguro saúde, ameaçando a
consecução de seus de seus objetivos (51, §, II do aludido
diploma legal). Isto porque não teria sentido contratar
serviço de saúde para conservação da vida, e ao
mesmo tempo, por exemplo, limitar a quantidade de
medicamentos ou tratamentos, ou mesmo o período de
internação, sabendo-se que não está ao alcance de
qualquer
profissional
da
medicina
estabelecer
previamente qual a forma e frequência do tratamento
de determinada doença. Com efeito, a previsão de
limite do período de internação desnatura a própria
natureza do contrato, que é a prestação do seguro
saúde, não havendo como prever o período pelo qual a
internação se fará necessária, cabendo tal análise
somente ao especialista médico da área(...)” De se
acrescentar, apenas, que não se pode admitir nem
mesmo o regime de coparticipação previsto na clausula
8o do contrato, tendo em conta que a ré, não obstante
prever a cobertura (...)” (Ap.0008704-19.2011.8.26.0001, 6
de agosto de 20136, Segunda Câmara de Dir.Privado)
14.
Portanto, abusiva a negativa da ré fundada em cláusula
contratual que limita o tempo de cobertura para internação, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se alegue conformidade às normas editadas pelo CONSU,
deixando o beneficiário do contrato em situação de evidente
desvantagem, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
15.
As resoluções do CONSU e da ANS não podem e nem devem
sobrepor-se texto de lei, principalmente quando se trata de restringir
direito fundamental.
16.
Destarte, mister a reforma da r. decisão agravada para o fim
de determinar a cobertura das despesas com a internação do autor,
diretamente ou via reembolso integral das despesas respectivas, sob
pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.
17.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR